Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SUSPENSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos feitos com a matéria atinente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 71 apenas possuía vigor até o trânsito em julgado da decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ocorreu em 19/05/2021, o que inviabiliza a suspensão do processo.
2. Descabe reanálise de matéria já decidida em recursos ordinário e extraordinário, por se tratar de hipótese de preclusão consumativa.
3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível.
4. O termo inicial do prazo prescricional tem início com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual da servidora junto ao PASEP.
5. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar número 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.